Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CRIME COMUM E CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. NOVA LEI No13.964/2019. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
1. Observa-se que a Lei no 13.964/2019 estabeleceu novo critério para a progressão de regime que, no caso em análise, por não caracterizar reincidência específica, mostra-se mais favorável ao sentenciado condenado por crime comum e crime hediondo e equiparado.
2. A retroatividade da nova regra é admissível, por força do que dispõe o artigo 66, inciso I, da LEP, em consonância com o artigo 5o, inciso XL, da CF.
3. Recurso conhecido e desprovido.